Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-51.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008160-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA RITA DA SILVA BERGAMASCHI - CPF: 353.819.301-00 (APELADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 595.154.221-91 (APELADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR EQUIPARADO. DANO MORAL E MATERIAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA RITA DA SILVA BERGAMASCHI e SERGIO ROBERTO DA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 111.589,90, a título de danos materiais pelo furto de veículo em estacionamento do supermercado, além de R$ 5.000,00 para cada autor por danos morais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade ativa da proprietária do veículo para postular a indenização; (ii) verificar a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, à luz da Súmula 130 do STJ; (iii) examinar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais; e (iv) avaliar a legalidade da cumulação de correção monetária e juros de mora com a aplicação da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A proprietária do veículo possui legitimidade ativa, uma vez que, nos termos do art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor qualquer vítima do evento danoso, sendo ela diretamente prejudicada pelo furto do bem de sua titularidade.

4 - A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos autores, cabendo à ré demonstrar a regularidade do serviço de segurança — ônus do qual não se desincumbiu.

5 - A relação jurídica é de consumo, sendo o estacionamento um serviço acessório oferecido para captação de clientela, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme Súmula 130 do STJ.

6 - jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por furto de veículo em seu estacionamento, independentemente de cobrança pelo serviço ou da presença do proprietário no local.

7 - O valor fixado a título de danos materiais (R$ 111.589,90) encontra respaldo na Tabela FIPE e nos documentos dos autos, não merecendo redução.

8 - A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos e a violação à confiança no serviço prestado.

9 - A fixação dos consectários legais deve observar o entendimento consolidado no REsp 1.102.552/CE, sendo vedada a cumulação da taxa SELIC com outros índices. A metodologia híbrida utilizada na sentença deve ser corrigida para aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 30/08/2024, evitando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A proprietária do veículo subtraído em estacionamento de supermercado possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, sendo equiparada a consumidor nos termos do art. 17 do CDC.

2 - O supermercado responde objetivamente por furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, conforme dispõe a Súmula 130 do STJ.

3 - A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

4 - A indenização por danos morais é devida nos casos de furto de veículo em estacionamento comercial, não se tratando de mero aborrecimento.

5 - A taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, deve incidir de forma exclusiva a partir da data de sua aplicação, sendo vedada a cumulação com outros índices.

6 – Recurso parcialmente provido apenas para determinar que, partir de 30/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada qualquer cumulação, nos termos do REsp 1.102.552/CE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA RITA DA SILVA BERGAMASCHI
e
SERGIO ROBERTO DA SILVA.

A sentença recorrida condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 111.589,90 (cento e onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, correspondente ao valor de mercado do veículo furtado nas dependências do supermercado da requerido.

Bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor a título de indenização por danos morais.

Também fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 324198866), o supermercado Apelante sustenta a inexistência de relação de consumo com a proprietária do veículo, Sra. Maria Rita, por não se encontrar no local, o que afastaria a aplicação da Súmula 130 do STJ.

Aponta a ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito dos autores, afirmando que o boletim de ocorrência é prova unilateral.

Argumenta sobre a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, sustenta a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, e a ocorrência de bis in idem na fixação dos consectários legais, pela cumulação indevida de índices de correção e juros.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para afastar ou reduzir a condenação e ajustar os critérios de juros e correção.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 324198867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a analisar a responsabilidade da empresa Apelante pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, a configuração dos danos materiais e morais e, por fim, a correção dos consectários legais fixados na sentença.

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.

O supermercado apelante arguiu em seu recurso a ilegitimidade ativa da autora/apelada Maria Rita da Silva Bergamaschi, sob o fundamento de que ela não era a consumidora direta no momento do fato.

A legitimidade para a causa (legitimatio ad causam) afere-se pela pertinência subjetiva da ação, ou seja, pela titularidade dos interesses em conflito.

No caso, a autora Maria Rita, na condição de proprietária registral do veículo furtado, sofreu prejuízo patrimonial direto e inequívoco, o que a torna parte legítima para pleitear a respectiva reparação, independentemente de ser a condutora no momento do evento.

Ademais, o furto do veículo configura um "fato do serviço", ou seja, um defeito na segurança do serviço prestado, que causou um dano (art. 14 do CDC):

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A proprietário do veículo, embora não estivesse presente ou não fosse a condutora, é uma vítima direta do dano patrimonial decorrente dessa falha.

Nos termos do art. 17 do CDC, "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Portanto, a proprietária do veiculo é equiparada a consumidor para fins de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL - DANO MORAL - CONSUMIDOR EQUIPARADO - CONTRATO DE DEPÓSITO - TABELA FIPE E VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO - INDENIZAÇÃO - APELO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Pela Súmula nº 130 do STJ, a empresa responde, perante ao cliente, pela reparação de dano ou de furto de veículo ocorridos em seu estacionamento - Nos termos do art. 17 do CDC, "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" -O furto de veículo em estacionamento de supermercado gera danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos e desconfortos suportados pela vítima
- A indenização por danos materiais decorrente de furto de veículo deve ser calculada conforme parâmetro da época do evento danoso, podendo ser utilizada a tabela FIPE para tanto. (TMG, RAC 5029864-49.2024.8.13.0024, 16ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO, JULGADO EM 26/11/2025).

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

II - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Consoante dispõe o art. 6º, VIII, do CDC:

“São direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

O juízo a quo agiu com acerto ao aplicar a inversão do ônus probatório, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos autores para produzir prova de segurança, a qual está sob a exclusiva tutela da ré.

Ademais, a empresa ré não juntou imagens das câmeras de segurança nem relatórios internos do dia do evento, deixando de produzir prova essencial sob sua guarda direta. Tal omissão enseja presunção de veracidade dos fatos narrados, conforme art. 373, §1º, do CPC.

III - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ.

O supermercado apelante alega que a responsabilidade objetiva não se aplicaria ao caso.

Entretanto, a relação jurídica é, inegavelmente, de consumo.

O estacionamento, ainda que gratuito, é um serviço oferecido pelo supermercado como um atrativo para captar clientela, assumindo, com isso, o dever de guarda e vigilância sobre os veículos ali deixados.

Configura-se um contrato de depósito tácito, cuja falha gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, consolidada na Súmula 130:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

Ainda, segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO EM ESTACIONAMENTO. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.

2. "Tradicionalmente, a jurisprudência desta Corte entende que os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seu clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento - que foi consolidado na Súmula 130/STJ - é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida"
(REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma linha, entendendo que o estabelecimento que permite o estacionamento, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda, tornando-o responsável por qualquer dano:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FURTO EM ESTACIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever de estabelecimentos comerciais [zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular. (TJMT, RAC 0001019-42.2015.8.11.0096, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 19/03/2024).

Dessa forma, nesse ponto, a sentença a quo não merece ser reformada.

IV – VALOR DO DANO MATERIAL E MORAL

A prova documental produzida é clara quanto ao valor do veículo (Tabela FIPE: R$ 105.520,00) e das mercadorias subtraídas (R$ 6.069,90).

O montante de R$ 111.589,90 (onze mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), arbitrado na sentença, é adequado, razoável e encontra respaldo nos documentos dos autos.

Dessa forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento dos prejuízos materiais.

Com relação ao valor do dano moral
, O montante deve ser suficiente para compensar o dano sofrido, bem como desestimular a conduta ilícita da parte ré, mas sem causar desequilíbrio ou onerar desproporcionalmente a parte condenada.

Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerido, está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes jurisprudenciais.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL 1002349-40.2018.8.11.0003 APELANTE: COMPACTA COMERCIAL LTDA APELADO: MARIA DA COSTA PEREIRA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ESTACIONAMENTO GRATUITO - DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – APURAÇÃO PELA TABELA FIPE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. Tabela FIPE constitui meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.

(TJMT, RAC 1002349-40.2018.811.0003, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 01/11/2023).

Assim, também nesse ponto a sentença a quo não deve ser reformada.

V - DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA)

A fixação dos consectários legais, isto é, da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias, deve observar, de forma estrita, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.102.552/CE, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973; hoje, art. 1.036 do CPC/2015).

No caso em apreço, a sentença recorrida adotou uma sistemática híbrida: até 29/08/2024, aplicou separadamente índices de correção monetária (INPC e IPCA) e juros de mora convencionais (1% ao mês); a partir de 30/08/2024, passou a determinar a aplicação da taxa SELIC, com a ressalva de “dedução da correção monetária” já computada até então.

Embora se reconheça o esforço do magistrado sentenciante em evitar a duplicidade de encargos, o fato é que a metodologia adotada não se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado, por gerar confusão metodológica e incorrer, na prática, em bis in idem.

A taxa SELIC, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, engloba em seu bojo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, de modo que não pode ser cumulada com quaisquer outros índices, sob pena de sobreposição de encargos inadmissível. A tentativa de mitigar essa duplicidade por meio de “dedução proporcional” carece de respaldo legal ou técnico e não encontra amparo em precedentes jurisprudenciais seguros.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto específico, para que se estabeleça, de forma linear e segura, a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do marco definido na citação, vedada qualquer cumulação com outros índices a partir dessa data.

Tal medida assegura a observância dos parâmetros fixados pelo STJ, promove a coerência sistêmica da condenação e preserva o equilíbrio entre reparação integral e vedação ao enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., exclusivamente para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, a fim de determinar que, a partir de 30/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada qualquer cumulação com índices de correção monetária ou juros moratórios autônomos, em conformidade com o entendimento firmado no REsp 1.102.552/CE.

Por fim, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026